Tribunal: STF
Processo: HC 55191
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-05
Data de publicação: 1977-10-05

Ementa:
- Apropriação indébita pelo não  recolhimento  do  imposto da cobrança do imposto sobre produtos industrializados.
- Constitucionalidade do artigo 2º,  caput,  do Decreto-Lei 326/67, porquanto, na realidade,  não  criou  ele  nova modalidade de apropriação indébita, mas apenas estabeleceu - o que se situa  dentro do âmbito do direito tributário - a posição  jurídica do  responsável pelo pagamento do  tributo  em  face  da coisa fungível  (produto  da cobrança do imposto), vedando-lhe a utilização dela  para  outro  fim que não o seu recolhimento aos cofres  públicos na  época  própria, o que é requisito objetivo para que,  com  relação a  coisa   fungível, possa ocorrer o crime de apropriação  indébita, aos  precisos  termos do caput do artigo 168,  do Código  Penal,  e não  em  decorrência  de modalidade nova desse delito.
- Ainda quando se trate de apropriação indébita, a falta de perícia em Juízo pelo ser suprida por outros elementos de prova que evidenciem a ocorrência do crime.
- Improcedência da alegação de falta de tipicidade  do fato tido como criminoso.
Habeas corpus indeferido.